Tribunal: TJES
Processo: 5000127-06.2019.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-06.2019.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: LEVY FLEGLER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000127-06.2019.8.08.0027

ORIGEM:
Juízo de Itarana - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO:
LEVY FLEGLER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. REGULARIDADE NA LAVRATURA. VIOLAÇÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM FULCRO EM DÉBITO ANTIGO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença declarou ilegal a cobrança do débito apurado em procedimento de recuperação decorrente de TOI. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). No que se refere ao TOI lavrado
in casu
, nota-se que a sua confecção se deu de modo regular, vez que observadas as exigências da legislação de regência, tendo sido o relatório de avaliação técnica do medidor devidamente assinados pelo próprio Recorrido, sendo cientificado a respeito de todos os procedimentos levados a efeito na hipótese.

(4). Outrossim, nota-se que há um degrau de consumo após a troca do medidor, sendo certo que nos meses que antecederam a substituição do equipamento, a Autora pagava uma média de 0 KWH, enquanto após a troca, o medidor de consumo passou a registrar a leituras entre 230 e 350 KWH, corroborando o relatório de inspeção feito pela concessionária no sentido de apontar irregularidade do medidor anteriormente instalado na residência da consumidora, sendo, por isso, exigível a cobrança de recuperação de consumo, não havendo que se falar em declaração de sua ilegalidade.

(5). Por outro lado, em que pese a regularidade do débito apurado, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de não fazer comandada (consistente na não suspensão do serviço com fulcro no débito recuperado), tendo em vista a existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

(6). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de
reconhecer a regularidade do procedimento referente ao TOI nº 3407515
,
bem como do débito recuperado
por ocasião da apuração referente a esse. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)